Tribunal: CARF
Processo: 16327.901319/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901319/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO VOITER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO. CSLL.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor de R$ 51.202,94, relativo ao ano-
calendário de 2005, a título de pagamento indevido ou a maior de CSLL, e homologar as
compensações pleiteadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-63.951, proferido pela 8a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901319/2009-58
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

Por economia processual e por resumir resume a discussão, adoto o relatório da no
Resolução no 1003-000.093:
“O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 26/31 (PER/DCOMP no 10548.49810.140706.1.3.04-8216), nas
quais declara a compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal
de CSLL (código de receita 2469) relativo ao mês de julho/2005.
O contribuinte foi cientificado, em 04/03/2009 (fls. 25 e 93), do Despacho Decisório às
fls. 24, assim fundamentado:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 51.202,94 Analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.

Irresignado, o contribuinte apresentou em 03/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/12 alegando, em síntese, que:
a) é equivocado o entendimento do Fisco de que o seu direito creditório deveria ser
compensado como estimativa mensal, compondo o seu saldo negativo de CSLL, pois
referido crédito decorre de pagamento indevido ou a maior;
b) o pagamento a maior que o devido a título de estimativa não pode ter o mesmo
tratamento do pagamento de estimativa apurada e quitada, não se confundindo com o
mesmo, pois corresponde a pagamento em excesso ao montante apurado e devido a
título de estimativa apurada conforme os ditames legais;
c) para comprovação da ocorrência do pagamento a maior, bastaria analisar os valores
declarados na sua DIPJ e na sua DCTF retificadora, confrontando-os com os valores
efetivamente recolhidos com Darf;
d) a estimativa referente a Julho de 2005 foi recolhida com o valor de R$ 56.277,47 e
declarada em sua DCTF original por idêntico valor; posteriormente, foi apresentada a
DCTF retificadora com o valor do débito realmente devido, de R$ 5.074,53, surgindo
então um indébito de R$ 51.202,94;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

e) ad argumentandum, caso a Administração Tributária não aceite os argumentos acima
expostos, requer o interessado que então seja efetuada a apuração do seu saldo negativo
da CSLL do ano-calendário de 2005 considerando-se o valor da estimativa de
Julho/2005, incluindo o valor recolhido a maior, e a consequente compensação do
débito indicado no seu PER/DCOMP;
f) a compensação do saldo negativo da CSLL é possível, no presente caso, porque o
PERD/COMP foi transmitido em 14/07/2006, ou seja, após o encerramento do ano-
calendário de 2005;
g) dessa forma, e em atenção ao Princípio da Verdade Material, entende o interessado
que há de ser reconhecido o crédito ora pleiteado, seja como pagamento indevido ou a
maior, seja como saldo negativo”.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não logrando o contribuinte comprovar a existência de pagamento indevido ou
maior, há de ser indeferido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que:
a) apesar de ter comprovado, em sede de manifestação de inconformidade, a origem do
direito creditório invocado, a DRJ concluiu que os documentos carreados aos autos,
naquela oportunidade, não seriam suficientes para ocasionar a homologação da
compensação examinada;
b) retificou a DCTF apresentada referente ao período de julho de 2005 (doc. 04), pois,
originalmente, declarou em DCTF um débito de CSLL estimativa no valor de R$
56.277,47, sendo que o valor realmente devido, conforme DIPJ referente ao ano-
calendário de 2005, seria de R$ 5.074, 53;
c) assim, estando comprovada a origem do crédito versado no presente processo
administrativo, mostra-se necessário a reforma do acórdão proferido pela DRJ, de
maneira que a compensação realizada seja homologada;
d) caso tal argumento não seja acatado, arguiu-se as seguintes preliminares:
 a indevida inovação do critério jurídico empregado pelo despacho decisório;
 a ausência de atividade instrutória: indevida supressão de instância, e,
 e violação ao devido processo legal e preclusão temporal para exigência de
apresentação de novos documentos.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso voluntário, de maneira que o
direito creditório ora pleiteado seja reconhecimento e caso assim não se entende,
requereu, ainda, a realização de diligência destinada a apurar a legitimidade do crédito
em exame.”
Ocorre que, neste contexto, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância
de julgamento, considerando a necessidade de análise das declarações da Recorrente quanto à
demonstração do erro de fato apontado, através da análise dos documentos juntados por ocasião do
recurso voluntário, esta Turma de Julgamento entendeu, na data de 07 10 de julho de 2019, por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.09329, e-
fls. 224-231) à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, VOTO EM
CONVERTER PROCESSO EM DILIGÊNCIA para que os autos retornem à DRF de
origem para:
a) Que a Recorrente seja intimada para apresentar nos presentes autos cópias dos Livros
Diário e Razão, Lalur, balancete e quaisquer quer outros documentos indispensáveis
para comprovação do crédito e do erro de fato no preenchimento da DCTF original em
discussão nos autos;
b) Que, após recebimento desses documentos, e com as provas já produzidas no
processo, seja analisado o direito creditório pleiteado considerando a DCTF retificadora,
visando à homologação compensação do crédito em questão com débito da Cofins
relativo ao período de junho de 2006;
c) Havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado, a título de pagamento a maior ou indevido, que seja proferido
parecer circunstanciado e realizada a compensação, se possível, em relação à DCOMP
discutida nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados.”
Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.09329, e-fls. 224-231, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal, às e-fls. 259-263, e mediante o refazimento do
cálculo da CSLL devida em 2005, foi confirmado pagamento a maior da estimativa mensal da
contribuição de R$ 51.202,94.
Devidamente intimada do resultado da mencionada diligência, a Recorrente
manifestou-se às e-fls. 268/270 no sentido de que “tendo em vista o reconhecimento do direito
creditório pela DEINF e a sua suficiência para extinção, por compensação, do débito de
COFINS”, fosse determinada a homologação da declaração de compensação objeto desses autos.
Após, os autos retornaram ao CARF para dar sequência ao julgamento da
discussão.
É o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nos termos já relatados, a discussão limita-se à apreciação do recurso voluntário
contra Acórdão de no 16-63.951, proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade da Recorrente não homologando a Declaração de
Compensação de e-fls. 26/31 (PER/DCOMP no 10548.49810.140706.1.3.04-8216), em foi
informado direito creditório oriundo pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de receita 2469), relativo ao mês de julho/2005.
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem (Resolução no 1003-000.09329, e-fls. 224-231), as seguintes informações foram
prestadas (Relatório de Diligência Fiscal, e-fls. 1259-263):
“Despacho decisório de 19/05/2022
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) entidades financeiras - estimativa
mensal (código 2469), referente ao mês de julho de 2005 e desembolsado em
31/08/2005 no valor total de R$ 56.277,47. De acordo com o contribuinte, o valor em
questão fora recolhido a maior aos cofres públicos, considerando que a CSLL apurada
no mês seria de R$ 5.074,53, havendo portanto um recolhimento indevido de parcela de
R$ 51.202,94 (56.277,47 – 5.074,53 = 51.202,94). Para recuperar essa parte indevida do
pagamento, o interessado apresentou Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a
extinção por compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional - CTN) de débito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) incidente sobre entidades financeiras e equiparadas (código 7987). O quadro
a seguir detalha o crédito tributário que seria compensado com o alegado pagamento
indevido.

Ocorreu que os sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) não
confirmaram a alegada parcela indevida do recolhimento da CSLL, tal como se observa
no Despacho no 821.097.179 de 18/02/2009 (folha 96 do arquivo eletrônico do presente
E-processo). Nessa manifestação, foi indeferido o pedido de compensação proposto pelo
sujeito passivo, uma vez que o pagamento por ele indicado deveria ser incorporado ao
saldo negativo de CSLL ou abatido da contribuição apurada ao final do ano-base de
2005.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

Inconformada com a decisão que não reconhecera o seu pretenso direito creditório, a
instituição financeira apresentou manifestação de inconformidade, conforme permitido
pelo artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96, sendo o recurso dirigido à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo (DRJ/SPO). Em síntese, o
interessado alega que se equivocou ao realizar o pagamento da estimativa mensal CSLL
de R$ 56.277,47 em julho de 2005, quando o correto seria desembolsar um montante de
menor valor, de R$ 5.074,53.
Ao examinar a matéria, a DRJ/SPO manteve inalterada a decisão recorrida (folhas 97 a
103). No caso, o órgão administrativo de julgamento constatou que o débito de
estimativa mensal de CSLL de julho de 2005 fora declarado de acordo com o montante
recolhido aos cofres públicos em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), sendo o alegado erro de fato só retificado em 04/07/2006. Nessa toada, caberia
ao sujeito passivo apresentar o conjunto de elementos de prova que comprovasse que de
fato houve o alegado recolhimento a maior da CSLL em julho de 2005, tal como
previsto no artigo 333 do antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73).
Cientificado acerca da nova decisão que lhe foi desfavorável e buscando reformá-la, o
sujeito passivo apresentou recurso voluntário, tal como previsto pelo artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, sendo o processo administrativo no 16327.901903/2012-17
encaminhado para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
(artigo 25, II do mencionado decreto).
Ao reexaminar o feito, a CARF propôs que o presente processo fosse baixado em
diligência para que a autoridade preparadora, no caso a atual Divisão de Gestão do
Crédito Tributário (DIRAT), examinasse as alegações do contribuinte à luz da
documentação trazida aos autos e demais informações extraídas dos sistemas da RFB
(folhas 224 a 231). Se necessário, o contribuinte deveria ser intimado a apresentar
cópias do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), Diário, Razão ou outros
elementos de prova para se esclarecer os fatos aqui narrados. Com base nas informações
extraídas dos sistemas da RFB e nos eventuais elementos de prova trazidos pela
instituição financeira, deveria ser proferido novo despacho decisório, dando-se ciência
do novo ato administrativo ao contribuinte e abrindo-lhe novamente o prazo de 30 dias
para apresentação de nova manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§
7o e 9o da Lei no 9.430/96, caso ele discorde das conclusões aqui emitidas. Então, feito o
relato dos principais eventos referentes ao presente processo, serão a partir de agora
reexaminados os fatos aqui discutidos.
No caso, para que seja comprovado que houve o recolhimento indevido da estimativa
mensal da CSLL em julho de 2005, deve-se refazer o cômputo da contribuição nesse
ano, com base nas informações prestadas na Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício 2006 (ano-base 2005) (DIPJ/2006). Refeita a
apuração da CSLL, deve-se então confrontar o valor da obrigação tributária com os
pagamentos, compensações de estimativas mensais da CSLL e retenções em fonte da
exação. Nessa toada, convém salientar que a estimativa mensal de CSLL é tratada como
uma simples antecipação do tributo, inexistindo liquidez e certeza sobre sua
exigibilidade até a apuração do saldo do tributo ao final do ano. Neste caso, tanto o
pagamento e compensação de estimativas mensais de CSLL bem como a contribuição
retida em fonte e os depósitos judiciais da contribuição são tratados como uma
antecipação da exação devida ao final do ano-base. Caso tenham ocorrido pagamentos,
compensações, depósitos e retenções em valores superiores à CSLL apurada, forma-se o
saldo negativo de CSLL passível de ser repetido ao contribuinte. Por outro lado, se a
contribuição apurada ao final do ano-base é superior aos valores extintos de estimativas
mensais e retenções em fonte, caberá ao contribuinte quitar a diferença mediante
extinção da apuração anual do tributo, em março do ano seguinte, com valores
devidamente corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC). Em outras palavras, o fato gerador da CSLL assim como o do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) é complexivo ou periódico, porque
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

abrange a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em determinado ciclo, no
caso, contado a partir do primeiro até o último dia de um ano. Ou seja, considera-se que
o fato imponível da CSLL e do IRPJ se completa dentro de um exercício financeiro,
sendo tal lapso temporal representado pelo período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
cada ano, coincidindo perfeitamente com o ano civil (artigo 34 da Lei no 4.320/64).
Portanto, as antecipações mensais desembolsadas de CSLL ao longo de um ano
referem-se apenas aos pagamentos periódicos e antecipados de um tributo que só será
efetivamente constituído pelo lançamento do crédito tributário e devido aos cofres
públicos no final do ano. Logo, a quitação da CSLL, assim como do IRPJ, só se
consuma ao final do ano, em 31 de dezembro.
Sendo assim, refazendo-se o cômputo da CSLL apurada ao final de 2005 com base na
ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ/2006 original,
foi apurada uma base de cálculo da contribuição de R$ 8.118.848,97, na linha 39 da
referida ficha, sobre a qual incidiu a alíquota da CSLL de 9% prevista no artigo 37 da
Lei no 10.637/2002, resultando numa CSLL de R$ 730.696,41 (8.118.848,97 x 0,09 =
730.696,41).
Parte dessa CSLL foi abatida com a utilização do limite máximo de 30% da CSLL com
a recuperação de crédito da contribuição, de que trata o artigo 8o da Medida Provisória
(MP) no 2.158-35 de 24/08/2001 (MP no 1.807 de 28/01/1999). O referido dispositivo
legal permite a constituição do crédito calculado pela aplicação da alíquota de 18%
sobre os valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de apuração
da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos encerrados até 31/12/1998.
O restante da CSLL foi quitada por pagamentos das estimativas mensais da contribuição
devidas ao longo de 2005, além de três pedidos de compensação em janeiro, novembro
e dezembro de 2005. Foram confirmados os pagamentos das estimativas mensais no
sistema SIEF. Já os montantes compensados foram tratados diretamente no Sistema de
Controle de Crédito e Compensação (SCC), bem como no processo de cobrança no
16327.908101/2008-43. As estimativas mensais de janeiro e novembro foram
compensadas com o saldo negativo de CSLL apurado pelo contribuinte em 2004; já a
antecipação de dezembro foi compensada com o saldo negativo de IRPJ do mesmo ano.
Todos esses pedidos de compensação foram homologados, tal como mostrado no
quadro a seguir.

Portanto, considerando as estimativas mensais quitadas por pagamento e compensação,
foi aqui confirmado que a apuração anual da CSLL foi integralmente quitada com o
abatimento de 30% da contribuição previsto no artigo 8o da MP no 1.807/99, bem como
pelos pagamentos e compensações das estimativas mensais da CSLL, tal como
demonstrado no quadro a seguir.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

No quadro 03, fica evidenciado que foi extinta a estimativa mensal de CSLL de julho de
2005 por um pagamento no valor de R$ 5.074,53. Considerando que o contribuinte
desembolsou a quantia de R$ 56.277,47 referente a essa antecipação, foi aqui
confirmado que, de fato, houve um pagamento indevido de R$ 51.202,94 o qual não foi
aproveitado no abatimento da apuração anual da CSLL em 2005. No caso, a DRJ/SPO
já determinara que o montante, se confirmado, poderia ser recuperado pelo sujeito
passivo, sem que a quantia fosse incorporada ao saldo negativo de CSLL de 2005.
Portanto, foi aqui confirmada a existência da parcela a recuperar de R$ 51.202,94
referente ao pagamento de código 2469, realizado em 31/08/2005, da estimativa mensal
da CSLL de julho de 2005.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse indébito de R$
51.202,94 é suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado
no quadro 01, em controle no processo de cobrança no 16327.901705/2009-40.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira pretendia extinguir por compensação o débito de PIS mostrados no quadro 01
valendo-se de uma alegada parcela recolhida a maior da estimativa mensal de CSLL de
julho de 2005.
Na ocasião, os sistemas da RFB não reconheceram o alegado pagamento indevido,
tendo em vista que foi entendido que a parcela desse desembolso que se pretendia
recuperar deveria ser integrada ao saldo negativo de CSLL de 2005. Além disso, esse
pagamento encontrava-se integralmente alocada ao débito de CSLL relativo à estimativa
mensal da contribuição de julho de 2005, declarado em DCTF. Inconformada, a
instituição financeira apresentou manifestação de inconformidade à DRJ/SPO, seguido
de recurso voluntário direcionado ao CARF. O órgão administrativo de julgamento, por
sua vez, propôs a baixa do processo de crédito em diligência ao órgão preparador para
que fosse emitido novo despacho decisório com o exame dos fatos e documentos
apresentados pelo interessado e à luz de outras informações extraídas dos sistemas da
RFB.
Nesse sentido, foi detalhado que o fato gerador da CSLL é complexivo, ou seja, só se
completa, aperfeiçoa ao final de cada período de apuração, só sendo apurado o tributo
ao final desse período. Sob esse prisma, as estimativas mensais pagas, compensadas ou
depositadas em juízo pelos contribuintes são antecipações da contribuição a ser apurada
ao final do ano. Então, a partir dessa premissa, foi aqui refeito o cômputo da CSLL
apurada ao final de 2005 com base das informações prestadas pelo contribuinte em sua
DIPJ/2006 original, sendo constatado que o interessado quitou a contribuição pelo
abatimento de 30% da contribuição devida, nos termos do artigo 5o da MP no 1.807/99,
bem como por pagamentos de estimativas mensais da CSLL e compensações de três
dessas antecipações. Tanto os pagamentos como as compensações foram confirmados
no sistema SIEF.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901319/2009-58

Refazendo-se o cálculo da CSLL devida em 2005, foi aqui confirmado o alegado
pagamento a maior da estimativa mensal da contribuição de R$ 51.202,94. Em cálculos
realizados no sistema SAPO, foi atestado que esse direito creditório é suficiente para a
completa extinção por compensação do débitos mostrado no quadro 01.
Assim sendo, diante do exposto propõe-se a extinção por compensação do crédito
tributário da COFINS, tal como demonstrado no quadro 01. Conforme solicitado pelo
CARF, o contribuinte deve ser notificado acerca do teor da presente manifestação para
que lhe seja reaberto o prazo de 30 dias para apresentação, a seu critério, de nova
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96.
Passado esse prazo sem que o sujeito passivo se manifeste, a compensação aqui
proposta poderá ser implementada nos sistemas da RFB.”
Diante das informações prestadas pela DRF, com as quais manifesto minha
expressa concordância, foi confirmado o pagamento a maior da estimativa mensal da CSLL no
valor de R$ 51.202,94, relativo ao ano-calendário de 2005.
E, como também restou consignado no mencionado Relatório de Diligência
Fiscal, e-fls. 1259-263, após os cálculos realizados pela autoridade administrativa no sistema
SAPO, foi atestado que esse direito creditório é suficiente para a completa extinção por
compensação do débitos informados pela Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido por julgar procedente o Recurso
Voluntário para reconhecer o valor de R$ 51.202,94, relativo ao ano-calendário de 2005, a título
de pagamento indevido ou a maior de CSLL, e homologar as compensações pleiteadas, até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 298
DF CARF MF
Original